Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
U Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740473-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GANER ATTIE AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ganer Attiê contra a decisão saneadora proferida nos autos 0703822-82.2022.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na inversão do ônus da prova. Eis o teor da decisão ora revista: Chamo o feito à ordem. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito na qual a autor alega que não contratou empréstimos com o requerido. Requer a declaração de nulidade do contrato com suspensão dos descontos; condenação do réu no dobro do valor do contato; e condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. Em contestação, ID 165286831 o requerido alega preliminar de ausência de pretensão resistida, por falta de pedido administrativo e ausência de delimitação da causa de pedir. No mérito, alega a regularidade da contratação com valor liberado na conta da autora; que não houve dano moral. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Rejeito a preliminar de falta ausência de pretensão resistida em razão da inexistência de obrigação legal ou oriunda de entendimento vinculante que obrigue o consumidor e postular administrativamente antes de ajuizar ação. Repilo a preliminar de inépcia da inicial, pois no caso a parte autora descreve a causa de pedir indicando os fatos e fundamentos jurídicos que conduziram sua vinda ao Judiciário, na sequência apresentou os pedidos que pretende ver providos. A petição inicial é compreensível e admite o exercício do contraditório e ampla defesa Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) se é falsa a assinatura do contrato firmado entre as partes em nome do autor; 2) se o contrato firmado é nulo; 3) se o réu deve devolver em dobro o valor cobrado; 4) se a autor sofreu danos morais e se o réu é responsável por indenizá-lo. Ademais, ao caso se aplica o entendimento vinculante proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 1.061), no seguinte sentido: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”. O ponto controvertido 1 é de ônus da ré, consoante elucidado. Os demais pontos controvertidos são de ônus do autor, eis que se tratam de fatos constitutivos do seu direito, não havendo fundamentos para inversão do ônus da prova. Entendo que para a solução da demanda se faz necessária a realização de prova pericial grafotécnica. Para o trabalho, nomeio, como expert, o grafotécnico WELLINGTON HENRIQUE LAMBERTI DA SILVA, CPF: 329.943.428.47, com dados no sistema deste Tribunal. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo do art. 465, § 1o e incisos, do CPC, a contar da publicação desta decisão. Após, intime-se o perito para informar se aceita o encargo e formular sua proposta de honorários, os quais deverão ser custeados pelo réu, que tem o ônus da prova, bem como para dizer da data e do local de realização da perícia, a fim de que se dê cumprimento ao disposto no art. 474 do NCPC. Vindo a proposta, intime-se o autor para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência da prova. Prazo para a apresentação do laudo: 30 (trinta) dias, contados do depósito do valor dos honorários. Vindo laudo, intimem-se as partes para exercerem o contraditório. Após, caso não haja outras provas a serem produzidas, façam-se os autos conclusos para sentença. Determino a incidência de sigilo sobre os extratos bancários juntados pelo réu no ID 165286835, em razão da violação ao sigilo bancário garantido constitucionalmente A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do agravante, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, especialmente quando escoradas em robusto conjunto de provas (art. 6o, do CDC)”; b) “compete ao banco agravado comprovar, frise-se, sem deixar nenhuma margem de dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação dos empréstimos consignados pelo consumidor”; c) “NUNCA solicitou os empréstimos consignados referidos e NÃO assinou os supostos documentos, que nada mais representam senão uma fraude grotesca perpetrada pelo agravante”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a inversão do ônus probatório, “para atribuir ao agravado Banco Itaú Consignado S/A o ônus de comprovar que os empréstimos descritos nos autos originais foram solicitados e contratados pelo agravante e, portanto, se são nulos ou não”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante, notadamente porque se trata de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, sob o fundamento de contratação de empréstimos consignados mediante fraude. No ponto, a instituição financeira tem que o ônus de demonstrar que os empréstimos consignados teriam sido celebrados sem defeitos, ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor. Efetivamente, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio). Nesse sentido, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE DETERMINA A ABSTENÇÃO DE DESCONTOS. BOA-FÉ DEMONSTRADA AO SE REQUERER O DEPÓSTO DA QUANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.2. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização em decorrência de fraude em contrato bancário, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. 2.3. Considerando a hipossuficiência da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, bem como a maior facilidade da parte agravante de comprovar a regularidade da contratação, a inversão do ônus da prova utilizada pelo Juízo a quo para o deferimento da tutela de urgência não comporta qualquer censura. 2.4. Precedente: "[...] 1. Nos casos de fraude financeira e inexistência contratual, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. (0721569-15.2021.8.07.0000, Rel: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 05/10/2021). (...) 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1707216, 07059905620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Alegada a existência de fraude na contratação de empréstimo bancário, de regra, cabe ao banco a comprovação da regularidade do contrato, mesmo porque ao consumidor não se poderia impor o ônus de produzir prova negativa, ou seja, que não celebrou o contrato impugnado. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644894, 07170956420228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 2/1/2023). De outro giro, respeitante aos danos extrapatrimoniais, é dever do consumidor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, I). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Determino a inversão do ônus da prova , em desfavor da parte agravada, em relação aos itens 1, 2 e 3 fixados como pontos controvertidos na decisão saneadora. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator